Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-10.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. CONHECIMENTO EM PARTE. APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção.
2. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
5. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
6. No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela incapacidade temporária. Nesse sentido, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas no art. 42, da Lei no 8.213/91, razão pela qual não há que se falar em concessão do benefício em favor do suplicante, que perceberá o auxílio-doença acidentário nos termos da sentença.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.